Tribunal: TJDFT
Processo: 0702661-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA.
É vedada, em regra não excepcionada no presente caso, a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos com mais de 90 dias.